Tribunal: TJPA
Processo: 0018995-94.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-11-05

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0018995-94.2019.8.14.0401
AUTOS DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM - VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO
AGRAVANTE: JACKSON DOS REIS PANTOJA
ADVOGADO: JOSÉ AILZO SOUZA CHAVES
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há que se falar em concessão de prisão domiciliar se o apenado, portador de doença grave, comprovadamente recebe o tratamento adequado no cárcere.
2.
Não há, nos autos, demonstração de que o estabelecimento penal em que o agravante se encontra recolhido não vem adotando medidas suficientes para garantir sua saúde durante a pandemia provocada pelo Corona Vírus.
3. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, em julgamento realizado em plenário virtual, entre os dias 19 e 26 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução impetrado em favor de
JACKSON DOS REIS PANTOJA
, interno do Sistema Penitenciário Estadual, constando em sua certidão penitenciária título prisional decorrente de condenação por vulneração do Art. 33 da Lei 11.343/06.

O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pleito de concessão de prisão domiciliar, argumentando para tanto que o apenado em comento conta, atualmente, com mais de 60 (sessenta) anos, integrando o grupo de risco da enfermidade denominada COVID-19 sendo, ainda, portador de diversas patologias - Esquizofrenia, Cardiopatia, Hipertensão Arterial, Ansiedade, Depressão, dentre outras de trato oftalmológico, urológico e neurológico, necessitando de acompanhamento médico periódico e vitalício, circunstância que permitem que seja posto em regime domiciliar de cumprimento de pena nos termos do Art. 117 da Lei de Execuções Penais - LEP.

Em contrarrazões, o
parquet
postula pelo provimento do agravo.

Ao realizar o necessário juízo de eventual retratação, o magistrado de origem manteve a decisão agravada, argumentando para tanto que não restou demonstrada a impossibilidade das demandas médicas do apenado dentro do Sistema Penal, circunstância imprescindível para o atendimento do pleito veiculado. Na oportunidade, determinou que a SEAP, em caráter excepcional e temporário, promovesse a separação imediata do apenado do restante da massa carcerária durante o período de pandemia.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis,
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

A prisão domiciliar é prevista e regulamenta na Lei de Execuções Penais, no Art. 117, que assim prescreve:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.

Assim, é viável o recolhimento em residência particular, nas hipóteses alhures especificadas, mesmo sendo o caso de cumprimento da pena nos regimes fechado e semiaberto. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:

(...)
Via de regra, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto.
(...)
Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado.
(HC 361.316/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016).

Sobre tal paradigma, deve ser considerado o presente Agravo em Execução, havendo nos autos, comprovadamente, os seguintes documentos e informações:
- Laudo Médico, datado de 11/02/2016, que atesta um quadro de irritabilidade, baixa tolerância, negativismo, alucinações visuais, embotamento afetivo, pesadelos, ansiedade generalizada, mudança de humor e comportamento agressivo;
- Laudo Médico, datado de 10/09/2019, em que consta informação de que o paciente é portador de esquizofrenia, ansiedade, depressão, portador de síndrome coronariana, fazendo uso de medicações de uso contínuo, bem como que seu quadro, na oportunidade, era de ausência de nova isquemia miocárdica e quadro hemodinamicamente estável, sendo assegurado, pela SEAP, a continuidade do uso das medicações necessárias e o regular encaminhamento as consultas médicas periódicas;
- Avaliação Social e Psicológica, em igual medida, recomendam sua segregação domiciliar, argumentando para tanto que o apenado tem uma rotina de incompatibilidade com o cárcere e, ainda, teria melhor resultado terapêutico se posto em casa.

A leitura de todo o encartado nos autos e, ainda dos elementos de prova constante no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, permite aferir que o apenado vem, ao contrário do afirmado pela defesa, recebendo o adequado atendimento médico as patologias que ostenta ainda que em cárcere.

Isso porque, nas oportunidades em que relatou queixas de dor torácica, restou devidamente encaminhado a UPA ou clínicas particulares, local onde realizou os exames necessários - Eletrocardiograma e dosagem de enzimas cardíacas - apresentando resultado negativo para nova isquemia miocárdica e um quadro de estabilidade hemodinâmica. Havendo, ainda, a informação de que a casa penal em que encontra-se segregado possui enfermaria que lhe presta o suporte constante e necessário ao acompanhamento de sua patologia, nesse sentido, os próprios comprovantes de deslocamento do apenado para consultas e procedimentos médicos atestam a devida atenção à saúde do apenado - ocorridas, por exemplo, nas datas de 03/02/2020, 02/12/2019 e 03/12/2019, conforme eventos no SEEU nas sequências 110.26, 110.27 e 110.28.

Há que se considerar, ainda, que não obstante os já mencionados laudos sociais e psicológicos recomendem a colocação do apenado em regime domiciliar, vez que seria portador de doenças mentais e teria uma rotina de incompatibilidade com o cárcere, deve-se ter em perspectiva que o transtorno mental que lhe acomete vem sendo tratado, ainda no cárcere, sendo evento de longa data e que, dentro ou fora da clausura o acometerá, sendo indubitável que, no atual momento, encontra-se controlado e sem repercussões, havendo meramente aspectos mentais de debilidade que são inerentes a massa carcerária - Insônia, Tristeza, angústia, que, não obstante seu aspecto relevante e de atenção, não o incapacitam de se responsabilizar por seus atos.

Assim, todo exposto revela com precisão a possibilidade de continuidade do apenado em seu regular regime carcerário, sobre o ponto, destaco trecho da decisão agravada:

(...)
Ademais, a administração penitenciária informa (seq. 56.1) que a casa penal de custódia possui ambulatório para atendimentos básicos, de modo que havendo necessidades de exames ou atendimento especializado não coberto pela SEAP há encaminhamento para hospitais, clínicas e laboratórios externos, seja rede da pública, seja da particular, mediante deslocamento por viaturas e escolta. Ressalta que na hipótese de situações emergenciais e nos quadros clínicos semelhantes ao do apenado há encaminhamento, a qualquer tempo, para UPA ou Hospital Municipal.
Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise como a vivenciada atualmente, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal. É necessário atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente na hipótese dos autos em que o apenado foi condenado pela prática de crime hediondo (art. 33, caput da Lei 11.343/06).

Por fim, argumenta o impetrante que o paciente integra o grupo de risco da enfermidade denominada COVID-19, devendo ser retirado do Sistema Penitenciário, vez que o local seria vetor de maior contaminação da patologia. Sobre o ponto, não se deve desconsiderar que a Resolução n° 62 do Conselho Nacional de Justiça, assim apregoa:
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I - concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

Há referência, como visto, a Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal, que assim apregoa:
Súmula Vinculante 56
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

A interpretação a ser considerada é a de que, inexistindo condições sanitárias seguras no estabelecimento penal em que o apenado encontra-se recolhido, deve ele ser posto em regime domiciliar, não há, portanto, concessão imediata de qualquer beneficio ou soltura ao apenado em decorrência, unicamente, de um critério etário ou clínico. Sobre tal perspectiva, deve-se considerar que o Sistema Penitenciário Estadual Paraense não sofreu com um surto de infecção decorrente da pandemia hoje experimentada - e que assola indistintamente todos os setores sociais - e tal realidade decorreu, precipuamente, das medidas de combate e contenção adotada pelos órgãos responsáveis pelo acautelamento dos cidadãos ali apenados.

No caso concreto, consta nos autos, que o juízo da execução determinou
a separação do apenado do restante da massa carcerária
, medida de isolamento social convergente para a segurança do agravante, inexistindo, portanto, qualquer demonstração de risco inerente ao cárcere que conduza ao pretendido pelo agravante em suas razões recusais.

Assim, estando comprovado que, ainda que portador de mazela grave, o apenado tem recebido tratamento adequado no cárcere, bem como que vem sendo adotadas medidas de proteção a enfermidade denominada COVID-19, conheço do recurso e
nego-lhe

provimento
, para que seja mantida a decisão recorrida, em todos seus termos.

Belém, 26 de outubro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
RELATOR